Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-95.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800793-95.2021.8.14.0003

APELANTE: MARCELO VIANA DA SILVA, VITOR PINHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II e VII, DO CPB.

FATO:

Apelantes condenados pela prática do crime de roubo qualificado, fazendo uso de arma branca, faca, para ameaçar as vítimas e subtrair seus bens.

Em seu recurso, requer
o apelante Vítor
, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade processual ante sua não intimação para a audiência e, no mérito, o decote da causa de aumento relativa ao uso de arma, o inciso VII, §2º, do art. 157, e o reconhecimento da inocorrência de grave ameaça, com desclassificação da conduta para o crime de furto.

Visa o apelante Marcelo, sua absolvição, sob a alegação de ausência de prova de sua participação na conduta delitiva e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e reconhecimento da sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, com redução do
quantum
de pena que lhe foi cominado.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou, em preliminar, nulidade processual em razão da não individualização das penas ante a elaboração de dosimetria única para os réus.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA –
REJEITADA
.

O momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado.
Nulidades não arguidas em alegações finais – preclusão da matéria – art. 571, II do CPP, principalmente ante a não demonstração do suposto prejuízo.

Ademais, o réu respondeu solto ao feito, sendo desnecessária sua intimação pessoal e
suficiente a intimação do advogado constituído, ocorrida pela publicação do ato judicial. Descumprimento d
a obrigação de não se ausentar da Comarca sem informação ao Juízo, se mostrando escorreita a decisão pela decretação da revelia, nos termos do art. 367, do CPP, ante sua mudança de endereço.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS.
PROVIMENTO
.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público suscitou preliminar de nulidade processual ante a não individualização das condutas dos réus, uma vez que o sentenciante, por considerar a inexistência de
diferença nas condutas dos réus, sendo ambos primários, elaborou dosimetria conjunta, violando o comando Constitucional contido no art. 5º, XLVI, bem como no art. 387, do CPP e artigos 59 e 68 do CP, pleito ao qual há que ser dado provimento.

Necessário analisar as circunstâncias judiciais de forma individualizada para cada um dos réus, não sendo possível a aplicação da pena de forma genérica ou padronizada, sem considerar as particularidades de cada um, pois a aplicação de pena única para os réus, ainda que apresentem condutas similares e primariedade, sem a devida individualização, pode gerar decisões injustas e desproporcionais e tal proceder viola o princípio da individualização da pena, na medida em que é dever do magistrado analisar cuidadosamente cada caso, buscando a justa medida da sanção penal, levando em conta todos os elementos relevantes, sob pena de nulidade da decisão, razão pela qual o feito há que retornar à Comarca de origem para que nova sentença, com observação dos preceitos legais, seja proferida. Precedentes.

Dispositivos em referência: Constituição Federal,

Art.
5º
,
XLVI
; Código de Processo Penal, Art. 387; Código Penal, Artigos 59 e 68.

NULIDADE RECONHECIDA
EX OFFICIO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e,
ex officio
, anular a sentença penal condenatória lançada aos autos - ante ausência de individualização das condutas dos réus, para que nova sentença seja proferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCELO VIANA DA SILVA,
por Defensor Público,
e VITOR PINHO ALVES
, por Advogado privado,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Alenquer, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB, a cumprir pena igualmente cominada em de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narrou a denúncia, ID 24986514, que os ora apelantes, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 22 horas, na Praça São José, localizada na rua Quinze de Agosto, Centro do Município de Curuá, em comunhão de esforços e união de desígnios, subtraíram para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), 02 (dois) aparelhos celulares de marca SAMSUNG, modelo A10S, preto, e modelo SAMSUNG J5 PRO, além de documentos pessoais, das vítimas Marta Duarte Chaves e Rogério Chaves de Araújo, violando seus patrimônios e liberdade individual.

Que na data e local ao norte referidos, as vítimas estavam na Praça São José, quando o apelante Victor, conhecido como “Segredo” chegou ao local, chegando em seguida, em uma motocicleta, o apelante Marcelo, conhecido como “Queimado”, e passaram a abordar as vítimas.

Conforme o relato ministerial Victor portava uma arma branca, faca, e foi quem anunciou o assalto, mostrando às vítimas a arma que trazia em sua cintura como forma de as ameaçar e intimidar, exigindo que aquelas lhes entregassem seus pertences, puxando em seguida a bolsa da vítima Marta e o telefone celular da vítima Rogério, se evadindo em seguida na motocicleta que era conduzida por Marcelo.

Que uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas rotineiras passou no local e as vítimas relataram o ocorrido, se iniciando as diligências necessárias para identificação dos agentes criminosos e obtendo êxito na prisão de Marcelo que, na delegacia, confessou sua participação no delito, afirmando que estava na companhia de Víctor e que sabia que este pretendia roubar as vítimas.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes e pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 24986668, recebida a denúncia.

Em ID 24986680, resposta à acusação, pela Defensoria Pública, de ambos os apelantes.

Em ID 24986702/03, habilitação de defensor privado do apelante Victor.

Termo de audiência em ID 24986750, mídias da audiência de instrução e julgamento em ID 24986741/48, contendo alegações finais orais.

Em ID 24986749, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou os apelantes em seus exatos termos, restando a pena de ambos cominada, ao final, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 24986753, a defesa

do ora apelante Víctor

pleiteou, em sede preliminar, pelo reconhecimento de nulidade processual ante a não intimação do ora apelante e, em tese subsidiária, pelo reconhecimento da inocorrência de grave ameaça e decote da majorante do uso de arma branca, decotando-se da condenação o inciso VII, §2º, do art. 157, do CP.

Em contrarrazões, ID 24986764, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Em suas razões, ID 24986766, o apelante Marcelo pleiteou por sua absolvição, afirmando inexistir qualquer prova de sua participação na conduta pela qual restou condenado e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução do
quantum
de pena que lhe foi cominado, com reconhecimento da sua participação como de menor importância, com aplicação do que previsto no art. 29, § 1º, do CP.

Em contrarrazões, ID 24986769, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em manifestação de ID 25797741, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em preliminar
ex officio
, pela nulidade da sentença em razão da não individualização das penas, com violação ao que preconiza o art. 68, do CP e art. 387, do CPP, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira nova sentença, em conformidade com os ditames legais.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCELO VIANA DA SILVA,
por Defensor Público,
e VITOR PINHO ALVES
, por Advogado privado,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Alenquer, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB, a cumprir pena igualmente cominada em de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Em tese preliminar, argui o apelante
VITOR PINHO ALVES
a ocorrência de nulidade processual ante sua não intimação para a audiência de instrução e julgamento, na qual foi decretada sua revelia.

Afirma que apesar de a genitora do ora apelante ter informado seu contato telefônico não lhe foi encaminhada qualquer intimação para que pudesse comparecer ao ato, sendo informado no instrumento de procuração acostado aos autos seu endereço atualizado, mas que ainda assim não foi pessoalmente intimado, restando violados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como prejudicada sua defesa ante a decretação de sua revelia, requerendo que se declare a nulidade da sentença.

Da análise dos autos, em especial da mídia da audiência de instrução e julgamento, acostada em ID 24986741/48, constata-se que o ora apelante efetivamente não esteve presente na audiência, sendo representado por seu Advogado, regularmente constituído, que em Alegações Finais não sustentou a ocorrência de qualquer nulidade, sustentando somente a ausência de arma na ação delitiva e posse mansa e pacífica da
res
, pugnando pela desclassificação do delito de roubo para o de furto.

Conforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual há que ser feita no momento adequado e oportuno, qual seja, em alegações finais,

para que seja conhecida em sede de apelação, e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade ao longo da instrução processual, tendo em alegações finais, momento processual adequado, requerido tão somente a desclassificação da conduta para o crime de furto, não havendo como ser conhecido e provido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23, DJe de 26/5/23.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADES EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. - Segundo o Colendo STJ, é vedado o reconhecimento de "nulidade de algibeira", aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, deixando para argui-la tão somente em momento que lhe seja favorável. (TJ-MG - AI: 10382060605013005 Lavras, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Tem-se dos autos que o apelante Vítor respondeu solto à ação penal, tendo o magistrado consignado na decisão que lhe concedeu o direito de responder ao feito em liberdade, ID 24986668, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento a todos os atos do processo; b) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; c) não cometer novos crimes, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Do documento acostado em ID 24986685, constata-se que o apelante mudou de endereço, porém, não informou ao Juízo, violando os termos da decisão que lhe concedeu o direito de responder ao processo em liberdade, sendo informado por sua genitora a mudança para Belém, restando devidamente intimado por meio desta, como consignado no despacho de ID 24986686.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em respondendo solto o réu à ação penal, despicienda é sua intimação pessoal para participar de audiência, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, o que se dá pela publicação do ato judicial, sendo obrigatória, porém, sua intimação pessoal da sentença, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa, o que não se observa no caso.

Veja-se entendimento jurisprudencial acerca da questão:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147, AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54. 1. Não prospera a presente tese de prestação jurisdicional deficiente, porquanto as controvérsias atinentes à nulidade quanto à intimação da sentença, bem como acerca da dosimetria da pena, foram devidamente analisadas pela instância ordinária. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão ( AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte ( AgRg no REsp n . 1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória (HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022)).4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) .)...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual ( AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei) . 5.)..] o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus" (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010) ((HCn. 368 .973/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2018). 6. Consta da sentença condenatória que a culpabilidade se apresenta elevada, na medida em que seria exigível ao réu conduta diversa, não devendo imprimir velocidade incompatível, vindo a colidir, ocasionando a morte da vítima (fl. 797). 7. Quanto ao argumento de desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base, tenho que não assiste razão à defesa, tanto em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada. 8. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.237.162/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 9. Não há interesse recursal quanto ao pleito relativo à execução provisória da pena. No ponto, o relator ficou vencido, nos termos do voto do revisor. 10. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1853488 MG 2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO APÓS CITAÇÃO PESSOAL. CORRETA A DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 367, CPP. OBRIGAÇÃO DO ACUSADO DE COMUNICAR O JUÍZO EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE SE INVERTE COM A APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. DESNECESSIDADE DE QUALQUER ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, COM BASE NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 - PGE-SEFA, A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO DO PARANÁ.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO. (TJPR. Processo: 0001073-85.2017.8.16.0132. Relator:

Desembargador Eugenio Achille Grandinetti. Órgão Julgador
:
3ª Câmara Criminal. Data da Publicação: 21/04/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa do apelante VITOR PINHO ALVES.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DE NULIDADE DA SENTEÇA

Em seu parecer, ID
25797741, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em sede de preliminar, pelo reconhecimento,
ex officio
, da nulidade da sentença em razão da não individualização das penas, com violação ao que preconiza o art. 68, do CP e art. 387, do CPP, pugnando para que se determine o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira nova sentença, em conformidade com os ditames legais.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria das penas,
in verbis
:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, PARA CONDENAR OS RÉUS
MARCELO VIANA DA SILVA, alcunha “QUEIMADO” e VICTOR PINHO ALVES, alcunha “SEGREDO”
, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP.

Passo à dosimetria das penas a que se sujeita os acusados, de acordo com o disposto no art.68,
caput,
do CP, de forma individualizada.

Tendo em vista que inexistem diferenças na conduta dos réus (ambos são primários, as condutas foram similares, ...) promoverei a dosimetria conjunta.

No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase, a culpabilidade, revelou-se normal à espécie; o próprio réu não demonstrou conduta social e personalidade reprováveis, nada tendo o que valorar; o acusado não ostenta maus antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime também são inerentes à imputação; e o comportamento da vítima não milita em favor do acusado.

Diante de tais aspectos, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão espontânea em relação ao réu Marcelo Viana, razão pela qual mantenho a reprimenda, no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão para ambos.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar no patamar de 1/3.

Assim, sem maiores delongas, verificando a existência de apenas um crime além do original, o aumento decorrente do concurso formal deve se dar no patamar mínimo.

Considerando que a ação criminosa foi única e que todos os delitos detêm os mesmos elementos, restando a pena em patamares idênticos, majoro a referida reprimenda em de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do CP, motivo pelo qual ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA.

Os réus responderam ao processo em liberdade, razão pela qual não há pena a detrair.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, por força do art. 33, §2°,
b
, do CP.

Impossível a aplicação das penas restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, já que o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, não há razões para a decretação de sua prisão neste momento.
”

Constata-se, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, que ao realizar a dosimetria o magistrado não individualizou as condutas, violando o que determina a Lei, artigo
5º
,
XLVI
, da
C
F/88
, art. 387, do CPP e artigos 59 e 68, do CP.

O princípio constitucional da individualização das penas, previsto no artigo
5º
,
XLVI
, da
C
F/88
, impõe ao magistrado a indicação precisa dos crimes pelos quais o réu está sendo condenado, fixando a reprimenda com estrita observância ao que previsto nos artigos
59
e
68
, do
CP
, sob pena de nulidade da decisão e ainda que seja a condenação por crimes idênticos, o juiz deve aplicar as sanções isoladamente para cada um dos réus, sendo assente na jurisprudência que em ausente a fixação da sanção individualizada, restam violados os princípios da individualização da pena, devido processo legal e ampla defesa, razão pela qual deve ser a sentença anulada, caso dos autos.

Para melhor esclarecimento, transcrevo os referidos dispositivos:

Constituição Federal

Art.
5º
,
XLVI
- a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

Código de Processo Penal

Art. 387 -
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no
Código Penal
, e cuja existência reconhecer;

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos
arts. 42 e 43 do Código Penal;

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos
arts. 59 e 60 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III – imporá, de acordo com essas conclusões, as penas, fixando a quantidade das principais e a duração, se for caso, das acessórias;

III - aplicará as penas, de acordo com essas conclusões, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a duração das acessórias;

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

IV – aplicará as medidas de segurança que no caso couberem;

IV - declarará, se presente, a periculosidade real e imporá as medidas de segurança que no caso couberem;

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no
Título Xl deste Livro
;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (
art. 73, § 1
o
, do Código Penal
).

Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Código Penal
:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

No caso em espeque, o magistrado de primeiro grau elaborou dosimetria única, para os dois réus, sob a justificativa de inexistirem diferenças nas condutas destes na medida em que ambos são primários e as condutas foram similares, contudo, tais circunstâncias não são suficientes para justificar uma pena única, sendo necessário analisar as circunstâncias judiciais individualizadamente para cada um dos réus, não sendo possível a aplicação da pena de forma genérica ou padronizada, sem considerar as particularidades de cada réu.

A aplicação de uma pena única para réus com condutas similares e primariedade, sem a devida individualização, pode gerar decisões injustas e desproporcionais, violando o princípio da individualização da pena, sendo dever do magistrado analisar cuidadosamente cada caso, buscando a justa medida da sanção penal, levando em conta todos os elementos relevantes, sob pena de nulidade da decisão.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 312 C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. TESE ACOLHIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM RELAÇÃO AOS QUATRO ACUSADOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. - O magistrado a quo, ao fixar as penas dos Apelantes, não observou os parâmetros fixados no artigo 59, do Código Penal, para cada acusado, delimitando genericamente e de forma conjunta o desempenho de cada agente na empreitada criminosa; - A desobediência do princípio constitucional da individualização das penas, em sua fase judicial, fragiliza a ampla defesa, pois tal critério foi criado justamente para possibilitar aos acusados o entendimento do quantum de pena recebida; - É defeso ao julgador aplicar as reprimendas aos acusados sem considerar as peculiaridades de cada indivíduo, pois tal conduta caracteriza clara violação ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da Republica; - O artigo 381 do Código de Processo Penal determina quais requisitos devem ser observados na prolação de uma sentença criminal, sendo que a inobservância de quaisquer das normas ali contidas é causa de sua nulidade, ex vi do preceituado no art. 564, IV, do referido códex; - Em sendo assim, tendo o MM . Juiz de primeiro grau sopesado conjuntamente as peculiaridades objetivas e subjetivas de cada acusado e do delito por eles consumado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença; - Por derradeiro, resta prejudicado o exame de mérito do presente recurso; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - APR: 06210120620188040001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

Acerca da necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para que uma nova sentença, com devida individualização da pena, seja proferida foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“... após análise da sentença condenatória, observa-se que o MM. Juízo a quo não realizou a individualização da dosimetria da pena dos recorrentes, deixando lacuna no decisum.

... o dispositivo processual disciplina que a aplicação da pena de acordo com as conclusões feitas no julgamento é um dos requisitos da sentença condenatória, e, assim, verificada a ausência de dosimetria individualizadas aos recorrentes, constata-se a ocorrência de nulidade da sentença, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV, CPP);

Assim, a falta de aplicação da pena de acordo com as conclusões da sentença configura omissão de formalidade que constitui elemento essencial da sentença, viola o princípio da individualização da pena e macula o decisum, acarretando a nulidade.”

Assim, em tendo o MM. Juiz de primeiro grau sopesado conjuntamente as peculiaridades objetivas e subjetivas dos acusados e do delito por eles consumado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, devendo o magistrado esclarecer sobre a majorante aplicada, pois em sua fundamentação afirma a inocorrência da majorante do inciso VII, § 2º, do art. 157, porém, no dispositivo da sentença afirma a procedência da denúncia e os condena pelo referido dispositivo e, ao final, na terceira fase da dosimetria, aduz estar presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP, havendo incongruência quanto ao ponto na decisão.

Diante do exposto, e dando máxima vênia à manifestação da Procuradoria de Justiça, anulo, de ofício, a sentença e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que nova sentença seja proferida, em atenção ao princípio individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025